Tribunal: TJPA
Processo: 0861313-68.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861313-68.2019.8.14.0301

APELANTE: NERILDA NERY DOS SANTOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE PERDAS NÃO TÉCNICAS. LEGALIDADE DE COMPONENTE TARIFÁRIO HOMOLOGADO PELA ANEEL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidora titular de duas unidades consumidoras, sob o fundamento de ser indevida a cobrança do item “perdas não técnicas” nas faturas mensais de energia elétrica. A autora requereu a declaração de inexigibilidade da cobrança, a devolução em dobro dos valores pagos nos últimos cinco anos e compensação por danos morais, ao passo que a sentença reconheceu a legalidade da cobrança por estar amparada na regulamentação da ANEEL e afastou a ocorrência de ilicitude, má-fé e abuso da concessionária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança do item tarifário referente a perdas não técnicas nas faturas de energia elétrica; (ii) estabelecer se a ausência de procedimento administrativo individual e de notificação prévia ao consumidor compromete a validade da cobrança; (iii) determinar se a cobrança questionada autoriza repetição do indébito, simples ou em dobro; e (iv) verificar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ANEEL, no exercício de sua competência regulatória, estabelece que os custos decorrentes de perdas técnicas e não técnicas integram a composição tarifária do serviço de distribuição de energia elétrica, com fundamento na Constituição, na Lei nº 8.987/1995, na Resolução Normativa nº 414/2010 e no Módulo 7 do PRODIST.

4.

A cobrança impugnada não decorre de ato unilateral da concessionária, mas de processo regulatório formal, com definição técnica do percentual de perdas não técnicas para a concessionária e homologação pela Resolução Homologatória nº 2.433/2018, precedida da Nota Técnica nº 198/2015-SGT/ANEEL.

5.

O componente “perdas” constitui parcela estrutural da tarifa aplicável a todos os consumidores da área de concessão, e não sanção individual por infração atribuída à autora, razão pela qual não exige prévio contraditório administrativo nem notificação pessoal.

6.

O Poder Judiciário não substitui o juízo técnico da agência reguladora para afastar componente tarifário homologado, salvo manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade, inexistentes no caso, sob pena de violação à separação dos poderes e ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

7.

O precedente do STJ invocado pela apelante não se aplica à controvérsia porque trata de cobrança individualizada por suposta fraude em medidor, ao passo que, no caso, discute-se repasse coletivo de custo tarifário regulado pela ANEEL.

8.

A recuperação de consumo junto a infratores identificados e o repasse tarifário das perdas regulatórias constituem mecanismos distintos e complementares, de modo que não se comprova dupla cobrança.

9.

A inexistência de cobrança indevida e de má-fé da concessionária afasta a repetição do indébito, inclusive em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10.

A regularidade normativa da cobrança, aliada à ausência de suspensão do serviço, negativação, constrangimento ou outra conduta abusiva, impede o reconhecimento de dano moral, por se tratar de mero inconformismo com encargo tarifário legítimo.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de perdas não técnicas nas faturas de energia elétrica é lícita quando prevista na regulação setorial e homologada pela ANEEL como componente da tarifa de distribuição. 2. O repasse tarifário de perdas não técnicas, por possuir natureza geral e estrutural, não exige procedimento administrativo individual nem notificação prévia do consumidor. 3. A inexistência de ilegalidade na cobrança afasta a repetição do indébito e o dever de indenizar por dano moral. 4. O Judiciário não pode afastar componente tarifário homologado pela agência reguladora sem demonstração de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XII, “b”, 175 e 175, parágrafo único, III; Lei nº 8.987/1995, art. 29; CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; Módulo 7 do PRODIST; Resolução Homologatória ANEEL nº 2.433/2018.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0830710-75.2020.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.06.2022; STJ, REsp nº 1.732.905/PI.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
17ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
02 a 11 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Preliminarmente
,
delibero
sobre o pedido formulado pela recorrida EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. de
retirada do feito da pauta de julgamento virtual
, com a consequente redesignação para sessão presencial, a fim de viabilizar sustentação oral presencial, conforme petição de ID 36659680.

Nos termos do art. 8º, inciso II, da Resolução CNJ nº 591/2024, o pedido de destaque ou retirada de pauta para julgamento presencial não possui natureza potestativa, estando sujeito à apreciação do Relator, mediante demonstração concreta da necessidade de afastamento do julgamento em ambiente virtual.

No caso dos autos, verifica-se que a requerente limitou-se a manifestar interesse na realização de sustentação oral presencial, sustentando genericamente a complexidade da demanda e a necessidade de debate acerca de preliminares e da legalidade de sua atuação regulatória, sem, contudo, demonstrar objetivamente qualquer circunstância excepcional apta a evidenciar efetivo prejuízo ao julgamento em sessão virtual.

Conforme previsto no art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024, bem como na regulamentação interna deste Egrégio Tribunal de Justiça, é plenamente assegurada às partes a possibilidade de realização de sustentação oral por meio eletrônico, mediante juntada prévia de arquivo audiovisual no sistema próprio, inexistindo qualquer afronta ao contraditório, à ampla defesa ou às prerrogativas da advocacia.

Ressalte-se, inclusive, que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas específicas em seu sítio eletrônico destinadas à viabilização da sustentação oral em ambiente virtual, garantindo plena participação dos patronos no julgamento eletrônico, inexistindo nulidade pelo simples fato de a parte discordar da modalidade virtual de julgamento. Eis o endereço eletrônico:

https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574

e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4

Cumpre observar, ademais, que o direito à sustentação oral não se confunde com pretenso direito subjetivo ao julgamento presencial. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que inexiste nulidade ou cerceamento de defesa na manutenção do julgamento em sessão virtual quando assegurada à parte a possibilidade de sustentação oral eletrônica, conforme decidido no
AgRg no AgRg no HC nº 832679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 15/04/2024.

Acrescente-se, ainda, que a presente demanda tramita há longa data, circunstância que recomenda a observância da garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de retirada de pauta formulado pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo-se o julgamento do feito no plenário virtual, na Sessão já designada.

Passo a relatar o feito.

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
no duplo efeito – ID 32954033

Trata-se de
Apelação
cível interposta por
NERILDA NERY DOS SANTOS
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Narra a Inicial, que a autora, titular de duas unidades consumidoras (nºs 532355 e 19626415), ajuizou a demanda sustentando ser indevida a cobrança do item "perdas não técnicas" em suas faturas mensais de energia elétrica, correspondente a aproximadamente R$ 82,05/mês. Argumentou que tal encargo representa repasse indevido de risco inerente à atividade econômica da concessionária, gerando enriquecimento ilícito às suas custas. Pleiteou a declaração de inexigibilidade da cobrança, a repetição do indébito em dobro dos últimos cinco anos e indenização por danos morais (Id. 27383983).

Sobreveio
sentença
de improcedência,
reconhecendo a legalidade da cobrança de "perdas não técnicas" nas faturas de energia elétrica por estar expressamente amparada na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e homologada em processo de revisão tarifária periódica, concluindo que não houve ato ilícito, má-fé ou conduta abusiva por parte da concessionária. Em consequência, afastou tanto o pedido de repetição do indébito em dobro, quanto a indenização por danos morais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id, 27384071).

Inconformada, a apelante apresentou suas
razões recursais
postulando a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança, a condenação da apelada à repetição do indébito em dobro e o arbitramento de indenização por danos morais (Id.

27384072).

A apelada apresentou
contrarrazões
pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção da sentença (Id.

27384079).

O
Ministério Público
, instado a manifestar-se consignou não haver interesse público para intervir – ID 34602257

É o relatório.

VOTO

O ponto central da controvérsia é simples: a apelante questiona a legalidade da cobrança do item denominado “perdas” em suas faturas mensais de energia elétrica, alegando que tal encargo transfere ao consumidor regular um risco que seria exclusivo da concessionária.

O sistema de distribuição de energia elétrica opera, inevitavelmente, com perdas de dois tipos: as técnicas, inerentes ao processo físico de transmissão (efeito Joule, resistência dos condutores e transformadores) e as não técnicas, decorrentes de fraudes, furtos, ligações clandestinas e erros de faturamento.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), no exercício de sua competência regulatória constitucional e legal (arts. 21, XII, b, e 175 da CF; art. 29 da Lei nº 8.987/1995), estabeleceu, por meio da Resolução Normativa nº 414/2010 e do Módulo 7 do PRODIST - Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional, que os custos decorrentes das perdas técnicas e não técnicas integram a composição tarifária do serviço de distribuição.

No caso da então CELPA (hoje Equatorial Pará), a Nota Técnica nº 198/2015-SGT/ANEEL, produzida por ocasião da 4ª Revisão Tarifária Periódica da concessionária, fixou, com base em critérios técnicos e socioeconômicos específicos do Estado do Pará, o percentual de 34% relativo às perdas não técnicas para o mercado de baixa tensão. Esse percentual foi devidamente homologado pela Resolução Homologatória nº 2.433/2018.

A tese da apelante não prospera.

A cobrança impugnada não é criação unilateral da concessionária. Ela resulta de processo regulatório rigoroso, conduzido por órgão técnico federal, com previsão expressa em normas de abrangência nacional.

Não há repasse arbitrário de custos ao consumidor, há, sim, a inclusão, na tarifa regulada, de valores correspondentes ao custo real do serviço de distribuição, o que é tecnicamente necessário para a sustentabilidade do sistema elétrico.

Nesse contexto, a própria ANEEL, intimada a se manifestar nos autos por determinação do juízo de primeira instância, confirmou expressamente a regularidade da cobrança do campo perdas nas faturas da concessionária, afastando qualquer dúvida sobre a conformidade da prática com as normas do setor elétrico.

O Judiciário não tem competência para substituir o juízo técnico da agência reguladora e afastar a incidência de componente tarifário que ela própria homologou, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade, hipótese que não se verifica nos autos. Interferência judicial nesse campo implicaria violação ao princípio da separação dos poderes e comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão (art. 175, § único, III, da CF).

Confira-se o julgado deste Tribunal, nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA.
LEGALIDADE DE COBRANÇA DE VALORES REPASSADOS AOS CONSUMIDORES. PERDAS NÃO TÉCNICAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 ANEEL
. DANO MORAL E DANO MATERIAL. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Cabe à ANEEL elaborar disposições quanto às políticas tarifárias aplicáveis às concessionárias de energia elétrica.

2.As perdas não-técnicas consistem em erros de faturamento, medição, furtos e fraudes.

3.In casu, a cobrança de perdas não-técnicas realizada pela empresa de concessionária de energia elétrica está estabelecida pela ANEEL, com base em critérios que visam respeitar o equilíbrio econômico-financeiro e a peculiaridade da empresa, ao estipular um limite de perda regulatória repassada na tarifa de energia elétrica como custo do serviço.

4.É lícita, portanto, a referida cobrança, desde que respeitados os parâmetros definidos pela ANEEL, em sua Resolução Normativa 414/2020.

5. Ausente a ocorrência de ato ilícito, não há que se falar em dano moral e material.

6. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

7. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0830710-75.2020.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 13/06/2022)

A apelante sustenta que houve violação ao devido processo legal porque a concessionária não teria instaurado procedimento administrativo nem notificado individualmente o consumidor. O argumento não é pertinente ao caso.

A cobrança de “perdas” não decorre de infração específica atribuída à autora, ela é um componente estrutural da tarifa, aplicado a todos os consumidores da área de concessão, dentro dos percentuais homologados pela ANEEL.

Não se trata, portanto, de cobrança individualizada que exigiria contraditório prévio, mas de componente tarifário regulado de abrangência geral.

O precedente do STJ citado nas razões de apelação (REsp nº 1.732.905/PI) trata de cobrança decorrente de suposta fraude no medidor apurada unilateralmente pela concessionária, situação diversa da que se analisa. Ali, havia imputação individualizada de irregularidade a um consumidor específico; aqui, cuida-se de repasse coletivo de custo tarifário homologado por órgão regulador federal. As situações são distintas e não comportam equiparação.

A alegação de dupla cobrança também não encontra respaldo nos autos. A recuperação de consumo junto a infratores identificados e o repasse das perdas regulatórias na tarifa são mecanismos distintos e complementares do sistema tarifário, expressamente previstos nas normas da ANEEL e no PRODIST.

A existência de um não exclui nem duplica o outro.

Por fim, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), corretamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau no contexto da relação de consumo, não tem o condão de transformar cobrança legal em ilegal. O CDC protege o consumidor de abusos; não pode ser utilizado para afastar componentes tarifários regulados por normas federais, sob pena de se criar insegurança jurídica e desequilíbrio sistêmico no setor elétrico.

Não há dano moral a reparar.

A cobrança impugnada possui amparo normativo expresso e presunção de legitimidade. Não houve suspensão do fornecimento de energia, negativação do nome da autora, constrangimento ou qualquer outra conduta abusiva da concessionária. O mero dissabor decorrente do questionamento de um encargo tarifário regular não configura dano extrapatrimonial indenizável.

A repetição do indébito em dobro também não é cabível. O art. 42, parágrafo único, do CDC condiciona a devolução em dobro à existência de cobrança indevida praticada com má-fé, elemento ausente quando a cobrança decorre de norma regulatória vigente, expedida por agência federal competente.

Assim, ausente o pressuposto da cobrança indevida, não há que se falar em pedido de restituição, simples ou dobrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante à parte apelada de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça eventualmente concedida.

É o voto

Belém/PA, data de julgamento registrada no sistema

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 12/06/2026